Tribunal: TCU
Processo: 029.151/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 577/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, inciso V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, tendo em vista o julgamento em definitivo da Ação Civil Originária 3.457/RJ pelo Supremo Tribunal Federal, a homologação de acordo celebrado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro e a celebração do Plano de Recuperação Fiscal com fulcro na Lei Complementar 159/2017, com as alterações trazidas pela Lei Complementar 178/2021; e informar esta decisão ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério da Fazenda, ao Estado do Rio de Janeiro e ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 029.151/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.